Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720905-84.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ISABELA LEITE DA SILVA CALDAS RECORRIDO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Cirurgias pós-bariátrica. natureza reparadora. Cobertura obrigatória. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que o condenou a autorizar e custear cirurgias plásticas pós-bariátrica e a reparar os danos morais causados com a negativa de cobertura em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato implica em perda do objeto; (ii) verificar se as cirurgias pleiteadas possuem caráter reparador e, portanto, devem ser custeadas pelo plano de saúde; (iii) e, por fim, estabelecer se a negativa de cobertura enseja dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à cobertura do procedimento nasce no momento da solicitação médica e não pode ser prejudicado por eventual rescisão contratual posterior. 4. De acordo com o Tema 1069 do STJ, os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade reparadora ou funcional, pois são complementares ao tratamento da obesidade mórbida, doença de cobertura obrigatória. 5. No caso concreto, os procedimentos indicados à autora foram considerados reparadores, pois visavam corrigir lipodistrofias decorrentes da grande perda ponderal, com limitação funcional e dificuldades de higiene, conforme relatório médico e laudo pericial. 6. A negativa de cobertura do plano de saúde, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando evidenciada piora do quadro clínico ou abalo psicológico significativo, o que não restou comprovado nos autos. 7. A existência de dúvida razoável sobre a cobertura dos procedimentos, objeto de julgamento pelo STJ, afasta a ilicitude da conduta da operadora de saúde e, consequentemente, a indenização por danos morais. 8. O afastamento do pedido indenizatório implica sucumbência recíproca entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. Os planos de saúde devem custear cirurgias pós-bariátrica que tenham caráter reparador ou funcional, conforme indicado pelo médico assistente, por serem complementares ao tratamento da obesidade mórbida. 2. A negativa de cobertura de procedimento médico não gera automaticamente dano moral, salvo se demonstrado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico relevante. 3. A dúvida razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura afasta a ilicitude da negativa do plano de saúde e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1069); STJ, AgInt no REsp 1.973.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1371318, 07252133120198070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, 47, 51, todos da Lei 8.078/1990, e 186 do Código Civil, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma ser devida a compensação por danos morais in casu, porquanto a recusa do plano de saúde à prestação de assistência médico e hospitalar a que estava obrigada ofende os direitos da personalidade do paciente. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.175.199/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002